Tribunal: CARF
Processo: 12448.727931/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727931/2016-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.649 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Atendidas as intimações e prestados os esclarecimentos solicitados, é
descabido o agravamento da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Rita Elisa da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
Cuida-se de Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2201-004.691, proferido na Sessão de 12 de agosto de 2018, que negou provimento
aos recursos de ofício e voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo e Dione
Jesabel Wasilewski, que deram provimento. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727931/2016-54
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.649 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.727931/2016-54

O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2011
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. Colegiado a quo analisou todos os pontos da defesa e aplicou o
direito aos fatos indicados pelas partes, sendo que no caso em questão trata-se de mero
inconformismo da parte recorrente não havendo mácula da decisão de piso. Preliminar
afastada.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. RESPOSTA INSATISFATÓRIA À
INTIMAÇÃO. É incabível o agravamento da multa de ofício quando a pessoa física
fiscalizada responde, ainda que de forma insatisfatória, à intimação da fiscalização.
Recurso de Ofício negado.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES/QUOTAS NÃO
NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES. O imposto de renda devido
sobre o ganho de capital apurado na integralização de cotas de fundos ou clubes de
investimentos por meio da entrega de títulos ou valores mobiliários deve ser pago até o
último dia útil do mês subsequente à data da integralização à alíquota de 15% (quinze
por cento).
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: agravamento da multa de ofício,
por atendimento à intimação fiscal não satisfatório.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que a natureza
punitiva da norma veiculada no art. 44, § 2o, da lei no 9.430, de 1.996 é flagrante; que o
antecedente da norma contempla apenas a hipótese de o contribuinte não atender, no prazo
marcado, a intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar a documentação requerida, fato
suficiente para autorizar o agravamento da sanção; que a multa é devida independentemente de
comprovação por parte do fisco acerca de efetivo embaraço causado à administração tributária
em razão da contumácia do sujeito passivo; que desconsiderar o agravamento neste caso imposto
em violação ao art. 136, do CTN; que no caso o autuado prestou informações e apresentou
documentos de forma incompleta, dificultando o trabalho da fiscalização; que a prevalecer o
entendimento do Recorrido, as intimações passariam a ser meras solicitações de cumprimento
facultativo.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.649 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.727931/2016-54

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Como se colhe do relatório, trata-se de recurso especial interposto contra acórdão
de recurso de ofício. \O Colegiado a quo manteve a decisão de primeira instância que afastou o
agravamento da multa por entender que apenas uma intimação poderia ter sido atendida pelo
contribuinte, e que o contribuinte não deixou de prestar os esclarecimentos solicitados, somado
ao fato de que a eventual entrega de algum documento solicitado poderia ser suprida com a
intimação diretamente à instituição financeira. Confira-se trecho do voto condutor da decisão de
primeira instância incorporado ao voto condutor do recorrido.
Compulsando-se os autos, constata-se que, por meio do Termo n° 01 - Início de
Procedimento Fiscal (fls. 31/36), de 26/05/2015, com ciência postal em 02/06/2015 (fl.
37), a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar, no prazo de trinta dias, uma série
de documentos e esclarecimentos relacionados às 1.900,0025 cotas do Fundo de
Investimento FIP - Bioenergia declaradas na ficha de bens e direitos da declaração de
ajuste anual do ano-calendário 2011.
Conforme se verifica à fl. 39, o contribuinte solicitou, em 23/06/2015, a prorrogação do
prazo para atender à intimação por sessenta dias. Esse pedido foi parcialmente deferido,
por meio do Termo n° 02 – Prorrogação de Prazo (fls. 42/43), de 30/06/2015, por meio
do qual se autorizou a prorrogação por trinta dias. A ciência desse termo ocorreu em
07/07/2015, conforme consta à fl. 45.
Em 27/07/2015 (fl. 46), o contribuinte respondeu ao Termo n° 01, na qual apresenta
algumas considerações sobre os valores por ele informados em sua declaração de ajuste
anual, mas não entregou os documentos solicitados pela fiscalização nem abordou
vários questionamentos feitos na intimação.
Posteriormente, a autoridade fiscal lavrou três outros termos de intimação (fls. 47, 50 e
54), cujo objetivo era simplesmente de comunicar ao contribuinte a continuidade da
fiscalização.
A única intimação, portanto, passível de atendimento pelo contribuinte é a do
Termo n° 01. Como visto mais acima, o contribuinte respondeu a essa intimação. Ele,
no entanto, o fez de forma incompleta e insatisfatória, principalmente por não ter
apresentado os documentos relacionados à transferência de valores mobiliários para o
Fundo de Investimentos em Participações “FIP Bioenergia”, o que obrigou o Fisco a
emitir uma requisição de informação sobre movimentação financeira ao administrador
do fundo (fls. 64/65), com o fim de obter esses mesmos documentos.
O § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 apresenta como pressuposto para o
agravamento da multa de ofício a falta de atendimento à intimação pelo
contribuinte para atender ao disposto em seus incisos I, II, ou III.
O inciso I trata da prestação de esclarecimentos pelo contribuinte. O inciso II trata
da apresentação de certos arquivos descritos nos arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218/1991,
destinados exclusivamente a pessoas jurídicas. Por fim, o inciso III alude à
documentação técnica de que trata o art. 38 da própria Lei n° 9.430/1996, que diz
respeito unicamente ao sujeito passivo usuário de sistema de processamento de
dados.
Observe-se que, tendo em vista a natureza dos documentos solicitados no Termo n°
01, bem como o fato de terem eles sido exigidos de pessoa física, não se pode
enquadrar o agravamento da multa nos incisos II e III do § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/1996.
A consequência da não apresentação desses documentos pelo fiscalizado é que o
Fisco pode solicitá-los diretamente à instituição financeira, conforme
minuciosamente explicado no relatório de fls. 241/249, em que se requer a emissão
de RMF.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.649 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.727931/2016-54

Do mesmo modo, como o contribuinte prestou esclarecimentos em sua resposta à
intimação, ainda que insatisfatórios para a fiscalização, também não é possível
efetuar o enquadramento no inciso I.
Penso que o recorrido tratou adequadamente a questão. Um aspecto importante do
caso é que os documentos solicitados e que não foram entregues pelo contribuinte referem-se a
movimentações/operações em instituição financeira e que, no caso de não fornecimento pelo
contribuinte, poderiam ser requisitados diretamente às instituições financeiras, o que de fato
ocorreu no presente caso, não prejudicando em nada o curso da ação fiscal.
Ademais, como também abordado no recorrido, a única hipótese de agravamento
aplicável ao contribuinte, pessoa física, é aquela prevista no artigo 44, § 2o, I, da Lei no 9.430, de
1.996, o não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos e, no caso, como referido no
recorrido, o contribuinte prestou esclarecimentos, o que não fez foi apresentar documentos sobre
movimentação financeira e que, como já referido, foram obtidos pela fiscalização diretamente à
instituição financeira.
Nessa condições penso que decidiu corretamente o recorrido ao afastar o
agravamento da multa de ofício.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital